Tribunal: TJMT
Processo: 1015173-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015173-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), GUILHERME MIGUEL DA SILVA - CPF: 407.626.709-59 (EMBARGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA OU REFORMA E PENSÃO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS NA HIPÓTESE DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – INTELIGÊNCIA DOS
§§5º, 9º, 10 E 11 DO ART. 2º DA LC 202/2004 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.

1. Como regra, a contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos e seus pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2º, II, da Lei Complementar estadual nº 202/2004.

2. Na hipótese de comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, contudo, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas poderá incidir sobre valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (
§§5º, 9º, 10 e 11 do art. 2º da Lei Complementar estadual n° 202/2004)
.

3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos meramente integrativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, concedeu em parte a segurança almejada por
Guilhermino Miguel da Silva
,

determinando

que
os descontos mensais de contribuição previdenciária devidos pelo demandante recaiam somente sobre a parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar estadual n° 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar estadual nº 654/2020.

Ao arrazoar, o embargante defende que o acórdão é omisso
“
acerca da previsão contida nos parágrafos 5º, 9º, 10 e 11 do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, acrescentados pela Lei Complementar estadual nº 654/2020 e Lei Complementar estadual nº 700/2021”
,
os quais possibilitam a cobrança da
contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão abaixo do teto previsto no §18 do art. 40 da Constituição Federal quando houver déficit atuarial.

Ao final, requer o provimento do recurso com efeitos infringentes, sanando-se o vício apontado de modo que
“fique ressalvada a possibilidade de cobrança abaixo do teto previsto no §18 do art. 40 da CF, na hipótese de houver deficit atuarial, tal como previsto no §1-A do art. 149, também da CF”
(Id 138127520).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 139695690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é notório, os embargos de declaração, como recurso integrativo do julgamento principal, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão ou acórdão, nos precisos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, sustenta o embargante que o acórdão recorrido peca por omissão, pois, ao determinar que os descontos relativos à contribuição previdenciária do embargado recaiam apenas sobre a parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, nos termos do art. 2º, II, da Lei Complementar estadual n° 202/2004, não se pronunciou sobre os §§5º, 9º, 10 e 11 do mesmo dispositivo legal e que possibilitam a cobrança de tal exação abaixo do valor em questão quando houver déficit atuarial.

Assiste-lhe razão.

Ocorre que, após repelir a tese de inaplicabilidade da alíquota de 14% prevista na Lei Complementar estadual n° 202/2004 aos militares do Estado de Mato Grosso, o acórdão recorrido concedeu parcialmente a segurança pretendida pelo embargado, reconhecendo seu direito líquido e certo à incidência da contribuição previdenciária apenas e tão-somente sobre o montante que exceder ao teto do RGPS, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...) Todavia, assiste razão ao impetrante, que é inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no concernente à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, pois, de acordo com o art. 40, §18, da Constituição Federal, “Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”.

Na mesma linha, outrossim, o art. 2º, II, da Lei Complementar estadual nº 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar estadual nº 654/2020, assim estabelece, verbis:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I – (...).

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.
Grifei.

Logo, considerando que o teto máximo do Regime Geral de Previdência Social de 2020, ano da impetração do mandado de segurança, era de R$6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), o desconto de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante deve incidir somente sobre o valor que exceder esse limite.

Destarte, constatada a tributação errônea dos proventos e pensão do impetrante, em desrespeito ao art. 40, §18, da Constituição Federal, a concessão da segurança no ponto torna-se imperiosa”.
(Id 136190660)

Olvidou-se o acórdão recorrido, no entanto, de expor que a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão poderia ser ampliada, isto é, poderia incidir em montante inferior ao teto do RGPS na hipótese excepcional de déficit atuarial, na forma do que preveem os
§§5º, 9º, 10 e 11 do art. 2º da Lei Complementar estadual n° 202/2004, na redação dada pelas Leis Complementares n° 654/2020 e 700/2021, veja-se:

“Art. 2º. (...).

II –
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

§5º
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC
654/2020
)

(...)

§9º

O disposto no §5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§10 Para fins do disposto no §5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§11 Os valores estabelecidos no §10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.

(Acrescentado pela LC
700/2021
)”.

Referidas disposições legais, por sua vez, encontram amparo no art. 149, §1
o
-A, da Constituição Federal, cuja presunção de constitucionalidade, até o julgamento das ADIs 6.255 e 6.258 pelo Supremo Tribunal Federal, permanece hígida
:

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(...)

§ 1º-A.
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
”.
Grifei.

Desse modo, com vistas à entrega da prestação jurisdicional completa no caso concreto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos exclusivamente integrativos, ou seja, apenas e tão somente para ressalvar a incidência, na hipótese de déficit atuarial, dos
§§5º, 9º, 10 e 11 do art. 2º da Lei Complementar estadual n° 202/2004
.

Posto isso, com efeitos meramente integrativos,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para, sanando a omissão apontada, tão-somente esclarecer que na hipótese e enquanto persistir a situação de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária em exame poderá incidir sobre valor inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, em conformidade com as balizas dos §§5º, 9º, 10 e 11 do art. 2º da Lei Complementar estadual n° 202/2004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022